Tribunal: TJPA
Processo: 0010421-02.2016.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-14

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. DUPLO ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÃÃO DE MENOR. ABSOLVIÃÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÃNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. IMPROCEDÃNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevÃ¢ncia Ã s declaraÃ§Ãμes das vÃtimas que foram unÃssonas e contundentes ao narrar a conduta criminosa do apelante e do menor infrator, alÃ©m de terem reconhecido o apelante presencialmente em sede policial, inviabilizando a sÃºplica absolutÃ3ria.2. âA configuraÃ§Ã£o do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupÃ§Ã£o do menor, por se tratar de delito formal.â (SÃºmula nÂº 500 do STJ)3. Eventual inobservÃ¢ncia das formalidades legais previstas no art. 226 do CÃ3digo de Processo Penal, nÃ£o invalida o reconhecimento pessoal realizado, porquanto nÃ£o se trata de exigÃªncia, mas, tÃ£o somente, de recomendaÃ§Ã£o, sendo vÃ¡lido o ato realizado de forma diversa da prevista em lei, mormente considerando que remanescem provas da autoria delitiva. (Precedentes do STJ e desta E. Turma).4. Ã desnecessÃ¡ria, desde que presente outros elementos de prova, como no caso, a apreensÃ£o na arma para a caracterizaÃ§Ã£o da majorante, nos termos da SÃºmula nÂº 14 deste e. Tribunal.5. NÃ£o havendo dÃºvidas quanto Ã pluralidade de agentes na empreitada criminosa, figura inviÃ¡vel a exclusÃ£o da majorante pelo concurso de pessoas.6. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0010421-02.2016.814.0009
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BRAGANÇA/PA
APELANTE: ALAN DE ALMEIDA LOUZEIRO (DEFENSOR PÚBLICO SERGIO SALES PEREIRA LIMA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: Des.
ora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLO ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevância às declarações das vítimas que foram uníssonas e contundentes ao narrar a conduta criminosa do apelante e do menor infrator, além de terem reconhecido o apelante presencialmente em sede policial, inviabilizando a súplica absolutória.
2.
¿A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.¿
(Súmula nº 500 do STJ)
3. Eventual inobservância das formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento pessoal realizado, porquanto não se trata de exigência, mas, tão somente, de recomendação, sendo válido o ato realizado de forma diversa da prevista em lei, mormente considerando que remanescem provas da autoria delitiva. (Precedentes do STJ e desta E. Turma).
4. É desnecessária, desde que presente outros elementos de prova, como no caso, a apreensão na arma para a caracterização da majorante, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal.
5. Não havendo dúvidas quanto à pluralidade de agentes na empreitada criminosa, figura inviável a exclusão da majorante pelo concurso de pessoas.
6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 15ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias trinta e um de maio e nove de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.
RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Alan de Almeida Louzeiro
, por intermédio do Defensor Público Sérgio Sales Pereira Lima, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA, que o condenou às penas de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em razão da prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, em concurso material.

O apelante sustenta a negativa de autoria, a insuficiência probatória, além de afirmar que não foram encontrados em sua posse nem os bens das vítimas e nem a arma supostamente usada no roubo.

Afirma que os argumentos do
dominus litis
são genéricos e que não há um conjunto probatório consistente para a condenação do réu. Aduz, ainda, que os depoimentos prestados pelas testemunhas são vagos, contestando o procedimento de reconhecimento realizado.

Assim, invocando o princípio da presunção de inocência, sustenta existirem dúvidas sobre a conduta delitiva e que, diante disso, os elementos do inquérito policial não poderiam ser considerados para a condenação do ora recorrente.

Subsidiariamente, no tocante ao concurso de pessoas, aduz a ausência de provas sobre a pluralidade de agentes no suposto roubo, bem como a inexistência da arma de fogo apreendida, razão pela qual pleiteia que sejam afastadas as majorantes do artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II do Código Penal.

Neste sentido, o recorrente requer a reforma da sentença para que seja absolvido dos crimes que lhe são imputados.

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta as teses contidas no apelo, requerendo o conhecimento e não provimento do recurso.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao cabimento e tempestividade, razões pelas quais o conheço.

Adentrando no exame do mérito,
assento não assistir razão ao recorrente quanto ao pleito de absolvição.

Isto porque, a materialidade e a autoria delitivas restam evidenciadas pelo Auto de Flagrante (fl. 03 do IPL), Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fls. 22 e 28 do IPL), bem como pela prova oral colhida durante a persecução penal, garantidos o contraditório e ampla defesa, com especial relevância para os depoimentos das vítimas que realizaram o reconhecimento dos meliantes na Delegacia.

As vítimas foram ouvidas em juízo (mídia fl. 62) e narraram com detalhes a conduta criminosa, bem como realizaram o reconhecimento do recorrente e do adolescente perante a autoridade policial.

Consta no depoimento da vítima Jorge Henrique Ribeiro Souza:
¿(...) que estava na frente da casa sentado junto com a amiga Larissa, mexendo no celular, quando foi assaltado pelo acusado em companhia do menor. Que eles chegaram em uma motocicleta HONDA preta sem placa anunciando o roubo com um revólver em punho, levando o celular do depoente e o de sua amiga Larissa. O menor falou `cala a boca e me passa o celular¿. Que fugiram após o crime. Estavam de capacete, mas com a viseira aberta. Que os celulares não foram recuperados. Que reconheceu presencialmente o acusado e o menor como os assaltantes na Delegacia, bem como o réu durante a audiência.¿

A vítima Larissa Fernanda Silva de Oliveira, ouvida na mesma audiência:
¿(...) que estava sentada junto com seu amigo Jorge, na frente da sua casa, por volta das 19horas, quando chegaram dois homens em uma motocicleta preta e anunciaram o assalto. Que apontaram uma arma. Que eles levaram os aparelhos celulares deles. Que eles estavam com capacete, mas com viseira aberta. Que reconheceu o acusado e o menor na Delegacia, que ele vestia a mesma roupa do assalto. Que os celulares não foram recuperados.¿

Pertinentes, também, são os depoimentos dos policiais militares Luiz Jorge dos Santos Souza, pai da vítima Jorge Henrique Ribeiro Souza, e Robson Wilson Fonseca Costa que participaram da abordagem e prisão dos meliantes. Relataram que foram acionados pelo rádio pela ocorrência de um roubo usando uma motocicleta preta e, ao diligenciarem nas redondezas, localizaram o menor com a motocicleta sem placa em via pública. Disseram que o menor indicou o acusado como dono da motocicleta, contudo apuraram que o objeto era fruto de roubo. O menor e o acusado foram, então, conduzidos à delegacia e reconhecidos pelas vítimas Jorge e Larissa. Narraram também que, na Delegacia, foi apurado que a motocicleta apreendida havia sido roubada durante um ¿arrastão¿ ocorrido no dia anterior e que o acusado é perigoso e conhecido da polícia por praticar delitos.

Nesse sentido, destaco que as provas produzidas durante a instrução criminal são robustas e suficientes para alicerçar a condenação do recorrente, mormente considerando o valor do depoimento das vítimas, que nos autos foram firmes e harmônicos, e dos policiais militares que participaram da abordagem e prisão.

Também não há como se acolher a tese absolutória quanto ao delito de corrupção de menores, porquanto evidenciado que o adolescente teve participação direta no ilícito patrimonial, e consoante sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, se mostra desnecessária prova da efetiva degeneração da índole, por se tratar de delito de natureza formal, conforme preconiza a Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça. (Precedentes do STJ).

Pelo exposto, considerando as provas coligidas aos autos, resta patente que o apelante incorreu na prática dos delitos narrados na exordial acusatória, em face das vítimas Jorge Henrique e Larissa, subtraindo-lhes os celulares, razão pela qual
o pleito de absolvição por negativa de autoria não deve ser provido.

Ademais, quanto ao argumento de que não foram realizados os procedimentos legais para o reconhecimento do recorrente na fase inquisitorial, constato que as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal constituem, como de conhecimento geral, recomendações legais, cujo descumprimento não tem o condão de acarretar a nulidade do procedimento, mormente quando o reconhecimento do acusado é reforçado por outros elementos probatórios constantes dos autos, como no caso.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
¿
HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. NULIDADES. ART. 226 DO CPP. MERAS RECOMENDAÇÕES. ART. 397 DO CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. ILEGALIDADE CONSTATADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1
. O reconhecimento de coisas e pessoas deve seguir o procedimento do art. 226 do CPP, mas sua inobservância não causa, por si só, a nulidade do ato. Precedentes do STJ.
2. Dando-se a remessa dos autos ao Ministério Público justamente para exame de nulidade suscitada pela defesa, não se dá violação do rito processual, mas simples cumprimento ao constitucional mandamento do contraditório.

3. A nulidade exige prova do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie, aplicando-se ao caso o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP. Precedentes. 4. Não se indicando na sentença condenatória qualquer fundamento para a mantença da prisão, mesmo existentes vários no prévio decreto de custódia cautelar, sequer na decisão definitiva referido, evidencia-se a ausência de fundamentação idônea para a decretação da medida extrema. 5. Habeas corpus concedido apenas para a soltura do paciente KAIQUE MATIAS DOS SANTOS, o que não impede a fixação de medida cautelar diversa da prisão, pelo Juízo de 1º grau, por decisão fundamentada¿
. (HC 494.102/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)¿. Grifei.

Diverso não é o entendimento desta e. Turma de Direito Penal:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP. MERAS RECOMENDAÇÕES. CONTEÚDO PROBATÓRIO SEGURO E HARMÔNICO A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE - INVIABILIDADE - SUMULA 231 STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Resta sedimentando na jurisprudência pátria que a disposição contida no art. 226 do CPP constitui mera recomendação, cujo descumprimento não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, muito menos a absolvição do acusado, mormente quando o reconhecimento pessoal, como no caso, foi efetivado pela vítima em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como não se apresenta como prova isolada. (Precedentes do STJ).
2. Na 2ª fase da dosimetria, não é viável a redução da reprimenda em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente. (Súmula nº 231 do STJ). 3. Não há que se falar em inconstitucionalidade de Súmulas de Tribunal Superior, tendo em vista que estas não são leis, não têm força de lei e, consequentemente, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade¿
. (2018.03095441-31, 193.906, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-03). Grifo nosso.

Por outro lado, o questionamento de insuficiência de provas, e de que o juízo
a quo
se utilizou unicamente do inquérito policial para fundamentar o édito condenatório, igualmente,
não merece prosperar.

Digo isso, pois, a magistrada de primeiro grau não fundamentou a condenação exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito. Com efeito, além dos depoimentos das vítimas prestados em juízo, também foram ouvidos os policiais militares que realizaram a prisão do réu, corroborando os fatos já narrados.

Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a condenação de réu com base em elementos colhidos na investigação, desde que complementados com provas produzidas judicialmente, consoante o seguinte julgado:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido¿.
(AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020).

Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva do recorrente e deve-se dar especial destaque às palavras das vítimas - corroboradas pelas declarações das testemunhas ouvidas em juízo -, as quais foram capazes de indicar, sem sombra de dúvida, o réu e o adolescente como autores dos crimes de roubo dos celulares.

Especificamente quanto ao pedido de exclusão da causa de aumento do uso de arma no delito de roubo, sob alegação de que não foi apreendido nenhum artefacto, filio-me ao entendimento prevalecente nos Tribunais Superiores no sentido da desnecessidade - desde que presente outros elementos de prova - da apreensão e perícia da arma para caracterização da mencionada majorante, tratando-se, inclusive, de questão já sumulada por esta e. Corte, por meio da Súmula nº. 14.

Ademais, no caso, existem provas suficientes de que o delito de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo, pois as vítimas foram contundentes ao afirmar que o apelante e o adolescente estavam armados a quando da abordagem na motocicleta.

Nesse sentido, é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, ratificando a tese de dispensabilidade de apreensão da arma:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Omissis. II - O Tribunal de origem se apoiou em robusto conjunto probatório, vale dizer, provas testemunhais, para impor a condenação ao paciente pelo crime de roubo majorado, o que não autoriza a revisão das conclusões expostas em sede mandamental, já que o amplo reexame de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus, ação constitucional que pressupõe, para seu manejo, uma ilegalidade ou abuso de poder tão flagrante que pode ser demonstrada de plano. III -
A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa
IV - No presente caso, o Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo. V - Extrai-se que também houve fundamentação a lastrear a majorante do concurso de agentes e da restrição à liberdade da vítima, consubstanciada na declaração da vítima e no depoimentos dos policiais. Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. VI - Omissis. VII - Omissis. Agravo regimental desprovido¿.
(AgRg no HC 454.283/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018) (Grifei)¿

Já no que concerne ao pedido de decote da majorante do concurso de pessoas,
melhor sorte não assiste ao recorrente
, uma vez que devidamente comprovado nos autos que o crime foi praticado por duas pessoas em liame subjetivo, inclusive com a identificação do menor infrator F. F. A. (fl. 07 do IPL), conforme se denota também dos depoimentos das vítimas (mídia fl. 62).

Repiso que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, é extremamente relevante para o esclarecimento dos fatos, sobretudo quando uniformes e coesas com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório.

Partindo dessa premissa, esta E. Corte assim já manifestou,
¿incabível a exclusão da majorante do concurso de pessoas, uma vez que a participação de outro agente no fato delituoso restou devidamente comprovada pelas declarações da vítima, que ficou face a face com os assaltantes, e foi incisiva, desde a fase inquisitorial, em relatar que foi abordada por dois meliantes, sendo que um deles, que se encontrava em pé ao lado do ora apelante, orientava o mesmo a subtrair o celular da ofendida, que se encontrava no interior da bolsa, demonstrando a unidade de desígnios existente entre os autores do delito e a participação de cada um na empreitada criminosa¿.
(2019.03713355-07, 208.091, Rel. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/09/19, Publicação 13/09/19).

Nesse sentido, é incabível o afastamento das majorantes do uso de arma de fogo e do concurso de agentes, devendo ser mantida na integralidade a sentença apelada.

Pelos motivos expostos,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém (PA), 09 de junho de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator